Tribunal: STF
Processo: Rcl 45890
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Osasco, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo 0018600-27.2008.5.02.0384, em fase de execução, por suposta violação ao que decidido por esta CORTE na ADI 2.652 (Rel. Min. MURÍCIO CORREA, julgamento em 8/3/2003).
    Na inicial, a Reclamante apresentou o seguinte contexto fático (fls. 2-4):
    Os autos originais tratam de reclamação trabalhista que data do ano de 2008. 
    A patrona assumiu o processo em 2015, com a devida contratação pela reclamada e passou a fazer uma investigação em todos os processos da empresa a qual a contratou.
    Qual foi sua surpresa ao se deparar com um laudo de um perito administrador de um Vara da mesma comarca que mostrava em outro processo da reclamada que a tal reclamante neste laudo, havia pago reclamações trabalhistas e que estava elencada como pessoa jurídica ME, como empresa de grupo econômico o qual também fora relacionado o reclamante.
    Tratando-se de documento datado de 01/08/2016, a patrona, ora reclamante, em atitude de mostrar ao MM. Juízo, peticionou em Exceção de Pré-Executividade e demonstrou o que estava colocado em tal documento.
    O MM. Juízo, na pessoa da Excelentíssima Doutora CHRISTINA DE ALMEIDA PEDREIRA, em sentença a qual segue na integralidade acostada mas a qual segue abaixo, realizou a seguinte condenação a patrona:
    A sentença transitada em julgado reconheceu o período de vínculo empregatício de 29/05/2002 a 10/02/2006. Oportunidade quando foi examinada a alegação de sócios, que restou provado em sentido contrário.
    Como já descrito acima, a recda e os sócios já opuseram inúmeras medidas para impedir o cumprimento da sentença, o que evidencia ato protelatório e atentatório à execução.
    A presente medida ofende, faz malferido os arts 774, IV e 777 do CPC e expõe os patronos da embargante às disposições do art. 32 e § único da Lei n° 8.906/94, o que impõe responsabilidade solidária aos advogados no caso de lide temerária. Condena-se a ora embargante a indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos, nos importe de 20% sobre o valor do quantum debeatur atualizado.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente medida e condeno o excipiente, bem como o seu patrono ao pagamento de multa no importe de 20% sobre o valor do quantum debeatur atualizado, nos termos da fundamentação supra.
    Osasco, 20/10/17.
    Foi pela reclamante solicitado auxilio pelo órgão de classe ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DE SÃO PAULO, a mesma a realizou o devido pedido de desagravo onde a pretensa magistrada afirmou em sua defesa:
    (...)
    Ora, como resta evidente no decisum em comento, a juíza, sequer por um momento, teve a intenção de condenar a advogada, solidariamente com sua cliente, como litigante de má-fé.
    Nesse contexto, não há dúvidas: o DISPOSITIVO da decisão, pura e simplesmente, foi além da fundamentação.
    Trata-se, pois, de MERO ERRO MATERIAL, que poderia ter sido dirimido com um simples pedido de reconsideração ou com Embargos de Declaração.
    (...)
    Ocorre que mesmo reconhecendo o erro, não o deu de ofício mesmo depois da defesa no processo de desagravo.
    (...)
    NA PRESENTE RECLAMAÇÃO (...) apenas se busca restabelecer a autoridade de decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 2652/DF, no tocante a parte da decisão reclamada que impôs CONDENAÇÃO EM MULTA direta e pessoal para a Advogada, singular representante judicial da parte autora e ora reclamante, em vulneração do Artigo 14 do Código de Processo Civil, criando forma de coação absolutamente ilegal (abuso de autoridade/poder: indícios de intimidação, pois sequer aponta clara e objetivamente o que realmente configuraria a suposta litigância de má-fé – quais os fatos e provada da presumida má-fé, ainda mais da advogada).
    Alegou, ainda, as seguintes razões de direito (fls. 5-8):
    A presente reclamação é tempestiva e plenamente cabível, pois a ação judicial que afrontara a autoridade da decisão dessa Suprema Corte, ainda não transitou em julgado, mesmo porque se trata de decisão interlocutória, sem falar que no Juizado Especial Federal, existe séria discussão sobre o caráter da condenação em tela ser processual e não material, o que inviabilizaria o conhecimento do incidente de uniformização interposto pela Turma Nacional de Uniformização, motivo pelo qual está sendo respeitado o teor da Súmula nº 734, emanada desta Excelsa Corte (...).
    (...)
    No caso em tela, a reclamação está sendo utilizada com o intuito de GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA por essa Suprema Corte de Justiça, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, por meio da ADIN nº 2652/DF.
    (...)
    Por conseguinte, todos os advogados públicos e PRIVADOS estão incluídos na ressalva do parágrafo único do Artigo 14 do Código de Processo Civil, não sendo possível, desta forma, a fixação de multa em razão de suposta litigância de má-fé ou atuação profissional no processo, seja por suposto descumprimento do dever disposto no Artigo 14 do CPC, ou mesmo daquelas previstas nos Artigos 17 e/ou 18 também do CPC, como ocorreu in casu.
    (...)
    No caso em foco, a autoridade reclamada condenou de forma pessoal e direta a advogada da parte ré, consistente em suposta prática de má-fé – responsabilidade solidária do advogado e parte sobre a penalidade objurgada – litigância de má-fé essa que sequer foi fundamentada e depois a qual a Excelentíssima Juíza em Processo de Desagravo, coloca que não foi nem sequer sua intenção condenar a patrona, mas até a presente data nem ela nem o Juízo da Vara do Trabalho de Osasco modificaram tal julgado.
    Em sequência, apresenta estes argumentos, que justificariam a concessão da medida liminar (fl. 9):
    Seja pelo inequívoco entendimento exarado pelo STF na ADI nº 2652/DF, a reclamante estava exercendo as funções constitucionais da profissão (fumus boni iuris), seja pela possibilidade do posicionamento nos autos (fortalecido pela prerrogativa inerente a sua profissão conforme Código de Ética e Disciplina e Estatuto), o caráter intimidador e de coação dessa atitude totalmente contrária a lei e as decisões dessa Suprema Corte e de praticamente todos os Tribunais do país, junta-se maciça jurisprudência. 
    Sem falar que há risco (totalmente mínimo, frente à absoluta ilegalidade) dessa objurgada condenação pessoal do advogado se repetir em outras ações, especialmente pela grande quantidade de ações que possui sob o seu patrocínio e sua atuação altamente diligente, que não se preocupa em agradar juízes (ou quem quer que seja), mas sim em defender o direito dos seus clientes segundo a Constituição Federal e legislação vigente, que são, antes de mais nada, cidadãos honestos que contribuem corretamente com a sociedade (com o seu trabalho, impostos etc), sempre visando a Justiça e a aplicação eficaz e plena da legislação vigente, sempre a luz dos princípios máximos da Constituição Federal.
    Requer, ao final, a concessão da medida liminar para suspender a decisão reclamada. Na sequência, pleiteia “que seja JULGADA PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para cessar a decisão reclamada, na parte que condena (fixa multa) direta e pessoalmente a Dra. Patrícia Fernanda do Nascimento Batata Vieira parte reclamante, garantindo-se, assim, autoridade de decisão proferida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2562/DF [sic]”. Ainda, “pugna-se pela concessão da Justiça Gratuita a parte ora reclamante, porquanto não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento próprio e família” (doc. 1, fl. 10). 
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    In casu, a Reclamação é manifestamente incabível, porque impugna questão já preclusa nos autos originários. 
    Na origem, o processo encontra-se em fase de execução. Com efeito, a Reclamante ali apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando a nulidade do título executivo (doc. 7, fl. 47), a qual foi julgada improcedente, condenando-se “o excipiente, bem como o seu patrono [a ora Reclamante] ao pagamento de multa no importe de 20% sobre o valor do quantum debeatur atualizado” com base na seguinte fundamentação (doc. 7, fl. 49): 
    A presente medida ofende, faz malferido os arts 774, IV e 777 do CPC e expõe os patronos da embargante às disposições do art. 32 e § único da Lei n° 8.906/94, o que impõe responsabilidade solidária aos advogados no caso de lide temerária. Condena-se a ora embargante a indenizar a parte contrária pelos prejuízos sofridos, nos importe de 20% sobre o valor do quantum debeatur atualizado.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente medida e condeno o excipiente, bem como o seu patrono ao pagamento de multa no importe de 20% sobre o valor do quantum debeatur atualizado, nos termos da fundamentação supra. 
    Contra a condenação acima citada, a Reclamante interpôs Agravo de Petição defendendo que sua condenação solidária violaria ao que decidido por esta CORTE na ADI 2.652 (doc. 7, fl. 11). Em 15/5/2018, o recurso não foi conhecido pelo TRT-2, sob a alegação de que (decisão obtida em consulta à origem):
    Pois bem. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade não é terminativa do feito, mas interlocutória, pois quando estiver garantido o Juízo remanescerá ao excipiente o direito da oposição de embargos, na forma do art. 884 da CLT.
    Com efeito, afigura-se incabível exceção de pré-executividade para discussão de matéria objeto de embargos à execução, devendo ser admitida somente quando versar sobre questões de ordem pública, como pressupostos processuais e condições da ação, desde que tais questões sejam posteriores à coisa julgada material formada na fase cognitiva. 
    No presente caso, a exceção foi rejeitada pelo juízo de origem. Assim, as matérias ora arguidas em minuta de agravo de petição, deveriam ter sido novamente levantadas em embargos à execução, após garantida a execução, pois esta representa requisito essencial indispensável ao regular exercício do direito do devedor, como preceitua o caput do artigo 884 Consolidado. 
    No mesmo sentido, a discussão acerca da multa aplicada, por lide temerária. A questão deve ser discutida após a garantia do juízo, pela via de embargos a serem oportunamente opostos, porque também é decisão interlocutória.
    Não se pode olvidar, outrossim, que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade possui natureza terminativa, já que tranca o regular prosseguimento da execução. No entanto, em se tratando de decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, como no presente caso, sua natureza é meramente interlocutória, e dessa forma insuscetível de recurso imediato a teor do § 1º do artigo 893 da CLT e Súmula n 214 do C. TST. 
    Logo, não conheço do agravo de petição interposto pela executada. Sendo incabível o agravo de petição, impossível conhecer das razões de mérito ali lançadas.
    Ato contínuo, foram opostos Embargos de Declaração pela OAB/SP, os quais não foram conhecidos, em 26/2/2019, pelo TRT-2. O processo foi então devolvido para a 4ª Vara Trabalhista de Osasco sem que houvesse a interposição de qualquer outro recurso, conforme se extrai do andamento processual disponibilizado na origem.
    Diante do quadro acima exposto, em 11/6/2018, a Reclamante interpôs então Embargos à Execução, os quais não foram acolhidos (em 15/10/2019), com fundamento nas seguintes alegações (decisão obtida em consulta à origem):
    Embargos à execução opostos pela recda às fls. 1200/1208, alegando impossibilidade da condenação solidária da patrona ao pagamento da multa. A recte foi sócia da empresa. O sócio Vinicius Negro deve ser excluído da execução.
    DECIDO
    Da condenação solidária da patrona. A recda não efetuou o depósito da multa. Destarte, o Juízo não se encontra garantido. Deixo de conhecer dos embargos à execução, neste particular. 
    (...)
    Isso posto, deixo de conhecer os embargos à execução quanto à condenação solidária da patrona no pagamento da multa, e julgo improcedentes os embargos à execução opostos pela recda quanto à alegação da condição de sócia da recte, e pedido de exclusão do sócio Vinicius Negro do pólo passivo, tudo nos termos da fundamentação. Intimem-se. Osasco, 15.10.2019.
    Contra a decisão acima citada, não houve interposição de nenhum recurso, conforme consta no andamento processual disponibilizado no sítio eletrônico do TRT-2. 
    Nessa linha de consideração, uma vez que a parte manteve-se inerte contra a decisão que não conheceu os seus Embargos à Execução, e conforme já afirmado pela jurisprudência desta CORTE, “a propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 273)” (Rcl 2.517 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 5/8/2014). “Desse modo, não havendo impugnação sobre o tema em momento processual oportuno, está caracterizada a preclusão, a qual não pode ser superada pela via reclamatória” (Rcl 25662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/6/2018).
    Ainda que assim não fosse, na questão de fundo, a Reclamante não possui melhor sorte. 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADI 2.652 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 14/11/2003), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa: 
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen.
    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.
    Naquela oportunidade, discutia-se suposta “violação ao princípio da isonomia, [pois] apenas os advogados de particulares estariam imunes à sanção legal decorrente da inobservância da norma”, conforme se extrai da leitura do voto do Ministro Relator. Assim, decidiu-se que a “ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos”, é dizer, houve apenas a explicitação de que, aos advogados públicos, também não poderia ser aplicada a multa prevista no art. 14 do CPC/73. Nada se decidiu sobre os advogados privados.
    Portanto, uma vez que, no presente caso, não houve aplicação de multa a advogado público, não há falar em estrita aderência.
    De mais a mais, o paradigma tido por violado trata exclusivamente da impossibilidade de fixação de multa aos advogados por atos atentatórios à jurisdição - descrito no art. 14, inciso V, do CPC/1973, atualmente, previsto no § 2º do art. 77 do CPC/2015 -, enquanto a controvérsia dos autos versa sobre aplicação de multa por lide temerária, com base no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94, matéria que não foi abordada na ADI 2.652. Nessa mesma linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes: Rcl 42.043 AgR (Rel Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 18/12/2020 a 5/2/2021); Rcl 42.457 AgR, (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020); e Rcl 29.365 AgR, (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/5/2018).
    Portanto, por qualquer ângulo que se analise, a reclamação é manifestamente improcedente. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente